Tribunal: TJPA
Processo: 0802448-56.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802448-56.2022.8.14.0201

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARIA HELENA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0802448-56.2022.8.14.0201

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADA:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO:
MARIA HELENA DA SILVA

ADVOGADO: RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTUITIÇÃO BANCÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. NÃO COMPRAVADA A EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO. NEGO-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

No que tange as taxas de avaliação do bem, igualmente há ilegalidade, quando não há comprovação da efetividade do serviço, não merecendo acolhimento a pretensão alegada pela parte da apelante, no sentido da legalidade da cobrança, devendo a sentença, ora vergastada ser mantida neste ponto.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC e de cordo com modulação os efeitos da decisão do STJ referente ao Resp. nº 1.413.542.

Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0802448-56.2022.8.14.0201

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADA:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO:
MARIA HELENA DA SILVA

ADVOGADO: RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci-PA, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
MARIA HELENA DA SILVA
.ZZ

Em sua exordial (Id.16032523), o banco aduz que celebrou um contrato com a requerida de financiamento para a aquisição do veículo da marca: VW, modelo: FOX 1.0, ano: 2009/2010 placa: JVY6357, chassi: 9BWAA05Z8A4027701, no valor de R$ 15.448,48 (quinze mil reais e quatrocentos e quarenta e oito centavos), que deveria ser pago mediante 36 (trinta e seis) parcelas. Ocorre que esta não cumpriu com sua obrigação, deixando de realizar o pagamento das parcelas, tendo sido notificada extrajudicialmente, conforme prevê a legislação pertinente.

Com base nesses fatos, postulou a procedência da ação para consolidar o domínio e a posse plena e exclusiva do bem em questão.

Em decisão ID. 16032539 – Pág. 1, foi deferida a liminar para a busca e apreensão do veículo.

Certidão (Id.16032554- Pág.1), foi determinado a citação da parte autora para realizar o pagamento integral da dívida ou para apresentar contestação.

A requerida apresentou Contestação ID
16032561-Pág.1-42
, alegando preliminarmente abusividade da taxa de juros acima da taxa média de mercado, e subsidiariamente a descaracterização da mora, bem como a concessão do pedido da justiça gratuita.

No mérito requereu a revogação da liminar de busca e apreensão, abusividade da taxa de juros.

Na reconversão pleiteou a revisão das cláusulas contratuais (taxa de juros; acumulação da comissão de permanência com outros encargos remuneratórios; tarifa de cadastro e tarifa de avaliação de bem) e a restituição em dobro das tarifas pagas indevidamente.

Sobreveio sentença (ID.
16032627
), com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenando a parte autora a restituir à ré, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o valor de R$1.179,58 cobrados a título de “Tarifa de Avaliação de Bens”. Referido valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros moratórios, a contar da citação. A correção deverá seguir o INPC até a data da citação, quando então passará a ser calculada, juntamente com os juros moratórios, pela taxa SELIC, que, por sua vez, abrange os juros e a correção monetária, cujo montante deverá ser compensado com o saldo devedor da requerida.

Inconformado com a sentença proferida o
BANCO ITAUCARD S/A,
interpôs o presente recurso de apelação (Id. 16032628-Pág- 1-12), alegando a impossibilidade da revisão de cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão, ausência da abusividade da cobrança da tarifa de avaliação de bens e o não cabimento da restituição em dobro dos valores cobrados a título da tarifa.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, PA de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0802448-56.2022.8.14.0201

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADA:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO:
MARIA HELENA DA SILVA

ADVOGADO: RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com dispensa do preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

A autora interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença que a condenou a restituir em dobro dos valores cobrados a título de tarifa de avaliação de bens, equivalente a
R$1.179,58 (mil e cento e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Com efeito, insta assinalar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais
1578553/SP (Tema 958
), sob a disciplina de recursos repetitivos, definiu que a cobrança de tarifa de avaliação de bem é abusiva quando o serviço não for efetivamente prestado.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE. TARIFAS CONTRATUAIS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BENS. RESP 1.578.553/SP (RECURSO REPETITIVO). COBRANÇA. POSSIBILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados depois da edição da MP n.º 2.170-36/2001, desde que pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973.827/RS. 2. É legítima a estipulação da tarifa de cadastro expressamente prevista no contrato, desde que fixada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 3. No que se refere à tarifa de avaliação de bens, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553 (recurso repetitivo), fixou a tese de que a validade das cláusulas que preveem as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem ficam adstritas à efetiva prestação do serviço para serem consideradas válidas, bem como à possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 4. É abusiva a estipulação de tarifas de registro de contrato e de avaliação de bens, se tais encargos não remuneram nenhum serviço prestado em benefício do consumidor. Ao revés, a beneficiária é a própria instituição financeira, devendo ela arcar com os custos disso, o que implica violação ao disposto no art. 39, V e art. 51, IV, XII e § 1°, todos do CDC. 5. É possível a cláusula que prevê a contratação de um seguro de proteção financeira, desde que não condicione a concessão do financiamento à contratação do seguro e que seja respeitada a liberdade do consumidor. 6. Para legitimar o pedido de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada, torna-se imperiosa e necessária a prova de má-fé da instituição financeira. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020.

Quanto aos danos materiais, o apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento simples aplicada pelo juízo originário.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, verifico que não merece reforma a decisão, posto que em desacordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos consignados ora debatidos, incidente. Logo entendo intencional a conduta do banco recorrente em cobrar valores referentes tarifa de avaliação de bem, sem a efetividade da prestação de serviço, gerando, assim, cobrança indevida. Ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Portanto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito, se beneficia de forma injusta, às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, dispõe no artigo 876 que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
". Sendo assim, a eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, nos termos dos artigos 884 e 885, do CC, que segue:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restitui-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.

Nessa linha de entendimento, cito entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Diante disso, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas ao autor de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva

Assim, não merece reforma a sentença, tão somente no tocante à restituição dos valores descontados indevidamente,
que deverá ser em dobro,
conforme explicitado alhures.

Sendo, assim, conclui-se pelo não provimento do recurso de apelação.

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/06/2024